Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724883-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON ALVES LIMA, GILSON MITSUO MORI, HEROTILDES RODRIGUES GOMES, MARIA DE LOURDES CUNHA, ROSANA SILVA DA CUNHA, MICKY ADEDAMOLA OKUNOLA EMBARGADO: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA EMBARGADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. EMBARGANTE: MICKY ADEDAMOLA OKUNOLA, ROSANA SILVA DA CUNHA, MARIA DE LOURDES CUNHA, HEROTILDES RODRIGUES GOMES, EDILSON ALVES LIMA, GILSON MITSUO MORI D E S P A C H O Aos embargados, para contrarrazões. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator